Tribunal: TJMT
Processo: 1056756-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056756-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO VOLCOF DA SILVA - CPF: 336.061.848-32 (EMBARGADO), SIMONE MENEZES DE SOUSA - CPF: 260.462.698-57 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FARDIN - CPF: 217.156.258-70 (ADVOGADO), MARIA CLARA CASSITA FIGUEIRA FARDIN - CPF: 303.369.468-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.235.538-56 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 267.284.698-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1056756-42.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO:
BRUNO VOLCOF DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – INJÚRIAS E AMEAÇAS PROFERIDAS POR HÓSPEDE DE HOTEL CONTRA O FUNCIONÁRIO EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO –

DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – JUNTADA DO CUMPRIMENTO DA CARTA NOS AUTOS
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Evidenciada a omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência audiência de conciliação, o acolhimento dos presentes aclaratórios deve ocorrer apenas para sanar o vício.

A não realização da audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade do processo, uma vez que as partes conservam a faculdade de transigir a qualquer momento, não se evidenciando, dessa maneira, qualquer prejuízo decorrente da ausência do referido procedimento.

O prazo para apresentação da contestação do réu citado por carta precatória, como no caso, inicia-se a partir da juntada da comunicação do seu cumprimento nos autos, nos termos do artigo 231, inciso VI, § 1o e artigo 232, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 190706683), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 186403664, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, por maioria, desproveu o recurso, sendo aplicada a média aritmética dos votos em relação à indenização por danos morais, nos termos do artigo 94, § 5o, do Regimento Interno do TJMT.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão tratou de tema diverso (validade da citação) do deduzido no recurso (termo inicial para apresentação da contestação), uma vez que não foi questionada a validade do ato citatório, mas sim alegado que o termo inicial para contestar a ação é o dia seguinte à audiência de conciliação, cuja realização, embora pleiteada pelo autor e determinada pelo Juízo, não ocorreu.

Alega que em razão disso, sequer iniciou o prazo para a apresentação da contestação pelo embargante, sendo nula a sentença.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões. (ID 192430651).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o acórdão tratou de tema diverso do deduzido no recurso, uma vez que não foi questionada a validade do ato citatório, mas sim alegado que o termo inicial para contestar a ação é o dia seguinte à audiência de conciliação, cuja realização, no caso, embora pleiteada pelo autor e determinada pelo Juízo, não ocorreu. Assim, sequer teria iniciado o prazo para a apresentação da contestação pelo embargante, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença.

Com efeito, verifica-se do acórdão recorrido que a preliminar de nulidade da sentença foi afastada em razão da comprovação da citação do embargante, o qual deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contestação. Vejamos:

“
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante alega que não foi citado para realização da audiência de conciliação, a qual acabou não sendo realizada, e que ficou aguardando a realização da audiência para entrega da contestação, contudo sobreveio a sentença.

Ocorre que muito embora o requerido/apelante não tenha sido intimado para audiência de conciliação, a qual sequer se realizou, verifica-se dos autos que após diversas tentativas, fora devidamente citado por meio de Carta Precatória, consoante certidão positiva constante no ID 181321500 – Pág. 13.

Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contestação.

Desta feita, não há falar-se em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, trabalhava na recepção do Hotel Confort Cuiabá e, em 29/08/2019, o requerido/apelante, que estava hospedado no local juntamente com sua esposa, teve com esta um desentendimento, em que passou a gritar e derrubar objetos.

Segundo o demandante, após os hóspedes reclamarem junto à recepção, dirigiu-se ao andar onde o requerido estava hospedado para identificar o local da confusão.

Narra que o demandado abriu a porta e que ao olhar para dentro do quarto a fim de verificar se a mulher havia sido agredida, o autor foi agredido pelo requerido, o qual proferiu palavras de baixo calão e ameaças no sentido de “arrebentar” o funcionário.

Em seguida, o requerido fez o
checkout
e foi detido pela guarnição da Polícia Militar.

Consta que em virtude do ocorrido, o autor precisou ausentar-se do trabalho, por motivos médicos ligados a “stress” grave e pós-traumático. Além disso, quando retornou ao trabalho, passou a sofrer pânico e foi dispensado.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a obrigação de indenizar ocorre quando o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente ao praticar a conduta lesiva
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso dos autos, o requerido não nega que ocorreu o desentendimento entre as partes, tampouco que proferiu injúrias em face do autor, limitando-se a alegar que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o ocorrido e os problemas psicológicos apresentados pelo demandante.

Contudo, verifica-se da declaração médica constante no ID 181324035, que apesar de o apelado já ser paciente psiquiátrico há aproximadamente dois anos, depois do ocorrido apresentou uma crise de ansiedade e precisou ser medicado, consoante se verifica abaixo:

Logo, resta demonstrado o nexo de causalidade.

Ademais, ainda se assim não fosse, os fatos como ocorreram, no ambiente de trabalho do autor, no meio de uma contenda que já tinha chamado atenção de todos os hóspedes, em que o ofensor, transtornado, proferiu injúrias e ameaças à integridade física do demandante, provoca verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade e causando danos passíveis de indenização.

Logo, escorreita a sentença ao reconhecer o dever de reparação de danos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE. ILÍCITO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MANUTENÇÃO. - A injúria proferida contra policial militar no momento de uma abordagem, na presença de testemunhas, caracteriza dano moral indenizável. - Deve ser prestigiado o arbitramento feito pelo juiz da causa, que tem melhores condições de aferir as condições pessoais das partes, tanto para medir a extensão do dano, como para imprimir à indenização o necessário caráter suasório ou dissuasório. Apenas quando demonstrados excessos, é que a intervenção do Tribunal se justifica
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0422.09.010203-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2012, publicação da súmula em 05/09/2012)

Por outro lado, melhor sorte socorre ao apelante no tocante ao dano moral, ao menos em parte.

Impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, em que não houve agressões físicas e o ofensor foi detido pela polícia militar no local do ocorrido, bem como as condições econômicas das partes,

impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não prospera a pretensão recursal no tocante à aplicação do artigo 86 do CPC/15 em desfavor do autor por ter sido a indenização

fixada em valor inferior ao requerido, pois de acordo com a Súmula 326 do STJ, “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, mantenho a decisão singular.

É como voto.-”

Entretanto, observa-se das razões recursais que o embargante reconhece ter sido devidamente citado por carta precatória, mas teria ficado aguardando a oportunidade de reagendamento da audiência de conciliação e o início do prazo para apresentação da contestação, na forma do artigo 335, inciso I, do CPC/15. Assim, requer a anulação da sentença em razão da não realização da audiência de conciliação.

Portanto, resta evidenciada a omissão do acórdão em relação a tal argumento, razão pela qual passo a sua apreciação.

Sobre a não realização de audiência de conciliação, insta salientar que tal fato não é capaz, por si só, de ensejar a nulidade da sentença.

Isto porque,
na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equívoco depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Ora, independentemente da realização da audiência em questão, as partes conservam a faculdade de transigir a qualquer momento, não se evidenciando, dessa maneira, qualquer prejuízo decorrente da ausência do referido procedimento.

De se destacar que a realização da audiência de conciliação não é condição
sine qua non
para a efetivação da transação entre as partes litigantes. Em verdade, a faculdade de transigir permanece inalterada e disponível, independentemente da condução de procedimentos conciliatórios específicos.

Logo, a não realização da audiência de conciliação não configura, por si só, um obstáculo substancial à resolução consensual do litígio, tornando-se imperativo o reconhecimento da inexistência de prejuízo demonstrável nesse contexto processual.

De igual forma, a não realização de audiência de conciliação não justifica a não apresentação da contestação pela parte requerida, devidamente citada nos autos.

Isto porque, o prazo para apresentação da contestação do réu citado por carta precatória, como no caso, inicia-se a partir da juntada da comunicação do seu cumprimento nos autos, nos termos do artigo 231, inciso VI, § 1o e artigo 232, ambos do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - QUINZE DIAS CONTADOS DA DATA DE JUNTADA DA CARTA CUMPRIDA - REVELIA NÃO CONFIGURADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DO VALOR COMBINADO - DECLARAÇÃO APOSTA EM ESCRITURA DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO DO NEGÓCIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Sendo o réu citado via carta precatória, o prazo para oferecimento de defesa começa a fluir a partir do momento em que a carta precatória, devidamente cumprida, é juntada aos autos, com base no artigo 241, IV, do CPC/73. Declarando a parte autora, na escritura de compra e venda de imóvel outorgada à parte ré, a plena e geral quitação do negócio, não há nada mais que possa ser reclamado. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0166.15.001317-4/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

Desta feita, o acolhimento dos presentes aclaratórios deve ocorrer apenas para sanar a omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência audiência de conciliação, sem, contudo, alterar o resultado final do acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a omissão quanto
alegação de nulidade da sentença por ausência audiência de conciliação
,
mantendo o resultado final do acórdão recorrido
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024